Tribunal: CARF
Processo: 10166.009718/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009718/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CELICIA GUERRA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) N°
1.306.393/DF. RECURSO REPETITIVO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos por pessoa física
contratada no Brasil para a prestação de serviços técnicos às agências
especializadas da ONU, a exemplo da UNESCO, quando decorrentes de
contratação temporária com período pré-fixado ou contrato de empreitada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.794, de 15 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10166.009717/2010-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Fernando Gomes Favacho.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009718/2010-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009718/2010-11

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
organismo internacional apurado em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais – DERC.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que era funcionário de
organismo internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não tributáveis.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve a infração de
omissão de rendimentos, com base na aplicação da Súmula CARF no 39, que determinava que os
rendimentos recebidos pelos técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos
Internacionais, sujeitam-se à tributação pelo IRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com a alegação de que essa matéria foi
objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, na
qual restou decidido que os referidos rendimentos são isentos do imposto de renda. Aduz que a
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) já se manifestou no sentido de não mais contestar ou
recorrer, nos termos da Portaria no 294/2010.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A decisão de primeira instância manteve a infração de omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de organismo internacional, com base
na aplicação da Súmula CARF no 39, que determinava que os
rendimentos recebidos pelos técnicos residentes no País, contratados
pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à tributação pelo IRPF.
No entanto, a referida Súmula foi revogada pela Portaria CARF no 3, de
09/01/2018, tendo em vista o que foi decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.306.393-DF,
que firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009718/2010-11

consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido
de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico
de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção
sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto
27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos
que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que
se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação
da legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do
CARF, o Colegiado deverá reproduzir a tese adotada pelo STJ no
Recurso Especial no 1.306.393-DF, julgado em 24/10/2012, na
sistemática do artigo 543-C, do CPC, que definiu a isenção do Imposto
de Renda nos casos de rendimentos recebidos por consultores no âmbito
do PNUD. Por conseguinte, a Súmula CARF no 39, que determinava a
tributação de referidos rendimentos, foi revogada por meio da Portaria
CARF no 3, de 09/01/2018.
Destaco a seguir o posicionamento recente deste Conselho sobre a
matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) N°
1.306.393/DF. RECURSO REPETITIVO.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009718/2010-11

São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos por pessoa física
contratada no Brasil para a prestação de serviços técnicos às agências
especializadas da ONU, a exemplo da UNESCO, quando decorrentes de
contratação temporária com período pré-fixado ou contrato de empreitada.
(Acórdão no 2201-008.599, de 11/03/2021, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
A
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
(Acórdão no 2003-003.273, de 27/05/2021, Rel. Ricardo Chiavegatto de Lima).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA
(UNESCO). PERITO TÉCNICO. ASSESSORIA. ISENÇÃO. RESP. No
1.306.393/DF. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C
DO CPC. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do
Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito deste Conselho
Administrativo.
(Acórdão no 2003-003.507, de 25/08/2021, Rel. Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega)
Desse modo, deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos
recebidos do trabalho recebidos de organismo internacional.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009718/2010-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Original